Tribunal: TJPA
Processo: 0800383-50.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800383-50.2020.8.14.0107

APELANTE: ANISIA ALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRAZO QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor é a data do último desconto do empréstimo consignado realizado na conta do benefício previdenciário da parte autora. Precedentes do STJ.

2.
In casu
, o último desconto relativo ao contrato questionado ocorreu em Agosto/2014 e este seria o termo inicial para fins de prescrição, que, contando-se cinco anos, encerraria em Agosto/2019. No entanto, a demanda somente foi interposta em Maio/2020, evidenciando a perda do direito de ação.

3.
Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANISIA ALVES DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Dom Eliseu/PA nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuíza contra BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

O
decisum
impugnado reconheceu a prescrição da pretensão autoral, julgando a demanda improcedente, conforme se verifica a seguir:

“Ante o exposto, julgo totalmente improcedente o pedido, declarando a ocorrência do fenômeno da prescrição, nos termos do art. 27, do CDC, e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, art. 487, II, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade face a assistência judiciária gratuita que defiro, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50.”

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, arguindo que a prescrição não se dá a partir da ocorrência do ato ilícito neste caso, mas do conhecimento do empréstimo indevido realizado no benefício da recorrente, o que ocorreu somente em janeiro/2020, quando teve acesso ao extrato detalhado do INSS.

Alega que a ação foi proposta em menos de um ano após a ciência do ato ilícito e de sua autoria, logo, não está prescrita, pois de acordo com o documento de extrato do INSS acostado à inicial, a identificação de qual banco estaria retendo indevidamente parte do benefício da recorrente somente se deu em janeiro/2020, quando teve acesso a respectivo documento, estando, portanto, dentro do prazo prescricional o ajuizamento da ação para reparação por danos morais e materiais. Requer a aplicação da teoria da causa madura, conforme §4º do artigo 1.013 do CPC.

No mérito, sustenta que comprovou através do Extrato do INSS acostado a Inicial a existência de contrato fraudulento em seu benefício previdenciário, sendo que, em que pese os descontos efetivados, somente teve conhecimento de quem era o autor dos descontos quando teve acesso ao respectivo extrato do INSS em janeiro de 2020, conforme data constante no documento.

Sustenta que sendo a relação entre as partes uma relação de consumo, caberia ao Apelado desconstituir o direito da parte autora com as provas que pudesse produzir, a fim de demonstrar a não ocorrência do evento danoso, cujas provas inexistem nestes autos, uma vez que não há documentos que comprovem a legitimidade da contratação e dos descontos.

Acrescenta restar evidente a má-fé do banco, o qual, preocupando-se apenas com os lucros, realizou empréstimo indevido no benefício do autor, sem tomar as devidas cautelas no tocante a titularidade, devendo, portanto, responder pelos danos causados ao Recorrente.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja reformada a Sentença no tocante a prescrição da pretensão autoral, reconhecendo a data de início do prazo prescricional janeiro/2020, que foi quando o Apelante teve acesso ao extrato do INSS e ciência de quem era o autor dos descontos indevidos, aplicando, assim, a incidência do artigo 27 do CDC.

Foram apresentadas contrarrazões de Num. 10321506 - Pág. 01/13, oportunidade em que a parte recorrida requereu o desprovimento do recurso de apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

RAZÕES RECURSAIS.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a ocorrência ou não da prescrição no caso em comento.

Insurgindo-se contra a sentença, a Apelante aduz a aplicação da prescrição quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cujo prazo se inicia a partir da ciência do dano, a qual, segundo ele, teria ocorrido em 22/03/2019, quando foi emitido o extrato de descontos referente ao seu benefício previdenciário.

Desde já, afirmo que as razões recursais trazidas pela parte não merecem acolhimento.

A presente demanda diz respeito a pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário realizado, segundo a Autora/Apelante, fraudulosamente pela instituição bancária ré. Logo, a matéria atinente à prescrição é regida pelo artigo 27 do CDC:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Quanto ao início da contagem do quinquênio legal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento dominante proferido em casos análogos aos dos autos, no sentido de que a ciência do dano/lesão coincide com a data de desconto da última parcela relativa ao empréstimo consignado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. TESE DO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A simples afirmação da parte, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

2. Ademais, "1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido" (AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp 1754150/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ.

4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.

5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

Nesse sentido, baseando-me nas alegações trazidas pela própria Recorrente em sua exordial, constato que o negócio jurídico questionado conta com as seguintes informações:

-
Contrato n. 552003352 – início em 09/2009, a ser quitado em 60 parcelas de R$ 135,31 (cento e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), sendo a última datada de 08/2014 (ID Num. 10321482 - Pág. 1).

Assim, sabendo-se que o último desconto relativo ao contrato supracitado ocorreu em
Agosto/2014
, este seria o termo inicial, que, contando-se cinco anos, encerraria em
Agosto/2019
, no entanto, a demanda somente foi interposta em
Maio/2020
, estando, portanto, prescrita a pretensão autoral.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença vergastada em todos seus termos.

É o voto.

Belém/PA,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/05/2023